Tribunal: TJSP
Processo: 1006483-52.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança excessiva acima da média de consumo (degrau). Relação de consumo. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Ausência de prova de que

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança excessiva acima da média de consumo (degrau). Relação de consumo. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Débito declarado inexigível, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Ausência de prova de que o aumento na cobrança dos serviços decorre de vazamento interno constatado no imóvel do consumidor, a qual deveria ter sido produzida pela ré, tanto porque não é possível ao autor a prova de fato negativo (que não houve aumento no consumo dos serviços), quanto porque é da concessionária o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos usuários dos seus serviços (art. 373, inc. II, do CPC). Meros "prints" de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral pela ré. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 14 do CDC). Dívida declarada inexigível. Danos morais. Não caracterização. Mera cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito aqui discutido. Ocorrência de mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.